Tribunal: TJBA
Processo: 8008136-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008136-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FAMILIA COELHO COSTA LTDA Advogado(s): JOAO CARLOS BRITO DO VALE FALCAO AGRAVADO: Eraldo Nascimento e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PROPRIEDADE QUE NÃO DEMONSTRAM A POSSE ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. decisão MANTIDA. Recurso conhecido e DESprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008136-58.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FAMILIA COELHO COSTA LTDA e como agravados Eraldo Nascimento e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.